Tribunal: STJ
Processo: 0448653-37.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50329 - MT(2025/0448653-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT007198O
AGRAVADO
: CRISTINA DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.

I,
"F",
DA

ART.
105,
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ART.
988
DO
CPC.
SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O
I, alínea "f", da Constituição Federal estabelece que compete
art. 105,
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a
reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de
suas decisões.
2. O Código de Processo Civil, em seu
disciplinou o cabimento de
art. 988,
reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (i)
preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas
decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência.
3. A reclamação, como instrumento de natureza excepcional, deve se dirigir
a hipóteses concretas previstas na legislação, revelando-se inadmissível
vulgarizar tal medida, quer como sucedâneo recursal, quer como atalho ao
exame do conteúdo e alcance do ato reclamado, sob pena do seu completo
desvirtuamento processual
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55903457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 110e3fe7-76c0-45c5-bbc1-a7fcec86e4d2

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50329 - MT(2025/0448653-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT007198O
AGRAVADO
: CRISTINA DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.

I,
"F",
DA

ART.
105,
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ART.
988
DO
CPC.
SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O
I, alínea "f", da Constituição Federal estabelece que compete
art. 105,
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a
reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de
suas decisões.
2. O Código de Processo Civil, em seu
disciplinou o cabimento de
art. 988,
reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (i)
preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas
decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência.
3. A reclamação, como instrumento de natureza excepcional, deve se dirigir
a hipóteses concretas previstas na legislação, revelando-se inadmissível
vulgarizar tal medida, quer como sucedâneo recursal, quer como atalho ao
exame do conteúdo e alcance do ato reclamado, sob pena do seu completo
desvirtuamento processual
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
contra a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação apresentada e prejudicado
o pedido liminar, com fundamento nos arts. 105, inciso I, "f" da Constituição Federal,
e 988 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (e-STJ fls.
).
201/203
Em suas alegações, o agravante sustenta, em síntese, que os requisitos da
reclamação estão devidamente preenchidos.
Sem impugnação (e-STJ fl. 256).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54906855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: c7425f7a-8777-42a3-a264-31ba9fb4516f

O
I, alínea "f", da Constituição Federal dispõe que compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a
"preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões".
De fato, com esteio na norma constitucional, o Código de Processo Civil,
em seu
disciplinou o cabimento de reclamação da parte interessada ou do
art. 988,
Ministério Público para:
"I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
controle
concentrado de constitucionalidade;
IV
-
garantir
a
observância
de
acórdão
proferido
em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência."

Da leitura dos autos, observa-se que não estão caracterizadas quaisquer
das situações anteriormente elencadas, havendo, em verdade, o mero inconformismo
do reclamante com o teor das decisões exaradas pelas autoridades apontadas como
reclamadas em que almeja o rejulgamento da matéria. Veja-se que o que se pretende é
a aplicação dos precedentes citados, proferidos em outras demandas ao caso dos
autos, buscando-se, na verdade, a reforma do ato judicial de origem.
Observa-se, no entanto, que "a reclamação, como instrumento de natureza
excepcional, deve se dirigir a hipóteses concretas previstas na legislação, revelando-se
inadmissível vulgarizar tal medida, quer como sucedâneo recursal, quer como atalho ao
exame do conteúdo e alcance do ato reclamado, sob pena do seu completo
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Ricardo
desvirtuamento processual"
48.839/SP,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025
Nessa mesma linha de consideração, os seguintes julgados:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação constitucional, nos termos do I, f, da Constituição art. 105,
Federal e do do CPC, destina-se a preservar a competência do tribunal
ou garantir a autoridade de suas decisões, desde que haja
art. 988
descumprimento de decisão proferida pelo STJ no caso concreto, envolvendo
as mesmas partes. Não se presta a preservar a jurisprudência do STJ, ainda
que consolidada em súmula ou recurso repetitivo.
2. A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo
recursal ou como instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ é expressamente vedada, conforme
entendimento jurisprudencial desta Corte, pois a medida ultrapassa
os limites da finalidade do instituto.
"
3. Agravo Interno desprovido.
(AgInt na Rcl no
relator
48.801/MA,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
- grifou-se)
18/8/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO -
SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos dos artigos 105, I, 'f', da Constituição Federal, 988, inc. II, do
NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um órgão
Documento eletrônico VDA54906855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: c7425f7a-8777-42a3-a264-31ba9fb4516f

julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste Tribunal
ou, ainda, quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por
quem de direito.
2. O presente instrumento, consoante pacífica orientação jurisprudencial,
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl na Rcl no
relator
46.535/MT,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/4/2024,
.
7/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADEQUAÇÃO
DO JULGADO IMPUGNADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA.
DESCABIMENTO. CONTROLE DA APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE
TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ. INADMISSIBILIDADE.
1. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas
a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo
Precedentes.
que consolidada em súmula.
2. Consoante definido pela Corte Especial na Rcl
não é cabível o
36.476/SP,
ajuizamento de reclamação com vistas ao controle da aplicação, no caso
concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno não provido." (AgInt na Rcl
Rel. Ministra
36.771/RJ,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe
30/6/2020,
03/08/2020
- grifou-se)

Ademais, é cediço na jurisprudência desta Corte Superior o não cabimento
da via excepcional da reclamação para aplicação de precedentes qualificados
(precedentes oriundos de recursos repetitivos), posto que essa situação não configura
nenhuma das hipóteses legais ou constitucionais de seu cabimento.
Nesse contexto, não há nenhum argumento que permita dar
suporte ao processamento da presente reclamação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: c7425f7a-8777-42a3-a264-31ba9fb4516f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.329 / MT
Número Registro: 2025/0448653-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0049673320098110021 49673320098110021
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT007198O
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: CRISTINA DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT007198O
AGRAVADO
: CRISTINA DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA55884919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 971beeac-0084-4372-a937-d02fff83455c

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 971beeac-0084-4372-a937-d02fff83455c